Tribunal: STF
Processo: HC 184426
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.734, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, III e IV, todos da Lei 11.343/06. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 572.734, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Estado brasileiro, por todos os seus três Poderes, busca enfrentar a pandemia de Covid-191 com diversas ações voltadas a conter a contaminação em massa da população para, com isso, evitar o colapso do sistema de saúde e, obviamente, a morte de pessoas. Especificamente em relação ao sistema prisional, pode-se dizer que o Poder Judiciário tem como norte de atuação a Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que busca, entre outras medidas, o desencarceramento, na tentativa de controlar a proliferação da doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus nas unidades prisionais brasileiras; em sua maioria, superlotadas”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que a paciente, para além de ser primária e possuir bons antecedentes, é “mãe de ‘criança de meses’, em fase de amamentação”. De modo que “[o] caso da paciente tem previsão expressa no artigo 4º, inciso I, alínea ‘a’ da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a defesa nem sequer fez vir aos autos a cópia da denúncia ou do decreto de prisão preventiva (para que fosse possível examinar as condições em que se deu a prisão processual), a hipótese é de paciente acusada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que “a autoridade judicial indeferiu o pedido da paciente relatando que, além da gestação não ter sido impedimento à prática dos crimes investigados nos autos de origem, conforme também já salientei, a paciente responde pela prática de delitos da mesma natureza, em outro estado da Federação. Tal circunstância é, de fato, apta a evidenciar a periculosidade da agente e o risco de que, em liberdade, possa voltar a delinquir”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator